Tribunal: TJMT
Processo: 1015561-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015561-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DA SILVA BRUGNERA - CPF: 062.017.581-86 (PACIENTE), Exma. Juíza da Primeira Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL DA SILVA BRUGNERA - CPF: 062.017.581-86 (PACIENTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CARLOS JULIOS ELEUTERIO CAVALCANTE (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARIA DOMINGUES FILHO - CPF: 369.632.249-00 (VÍTIMA), MARIA INES FERREIRA - CPF: 023.910.171-54 (VÍTIMA), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

1
.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL.
CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. ORDEM ESCRITA DA AUTORIDADE COMPETENTE. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE CAUTELARIDADE.
4.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

A
gravidade concreta
da conduta e o desajuste social do paciente são extraídos da notícia de que ele e o comparsa se valeram de pluralidade de armas para invadir a residência de um casal, amedrontá-lo e subtrair seus objetos (automóvel,
televisão, roupas, sapatos, aparelhos celulares e perfumes). Esses fatores, aliados à condição de idosa de uma das vítimas, às ameaças de morte constantemente feitas às vítimas e à informação de que elas tiveram a liberdade restringida por 30 minutos, refletem o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e justificam, portanto, o
encarceramento provisório para acautelar a ordem pública.

2.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
sua custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

A
prisão cautelar, a par de ter assento em lei e na Constituição, não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal,

seja porque o preceito secundário da norma violada autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.

4.
Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, posto que inadequadas e/ou insuficientes para acautelar a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alegou que
João Gabriel da Silva Brugnera
, segregado desde 30.4.2020 por supostamente ter cometido, em concurso formal, dois crimes de
Roubo Circunstanciado por Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e V e § 2o-A, inc. I, c/c art. 70, ambos do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT

indeferiu o pedido de revogação da custódia
preventiva.

Sustentou a
falta
de fundamentação idônea
do decreto cautelar, a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade do acautelamento e ofensa ao
princípio da homogeneidade das medidas cautelares
.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente responda à ação penal em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, sejam impostas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 40213479).

Foram anexados documentos (ID 40213480 e 40213481).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(ID 51839970).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 52537968).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 52882994),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pelo cometimento do crime roubo majorado pelo concurso de Pessoas, restrição à Liberdade das vítimas e Emprego de Arma de Fogo (Art. 157, § 2o, inc. II e V e § 2o-A, inc. I, c/c art. 70, ambos do CP) – Prisão preventiva – Irresignação defensiva – Alegada ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva – Inocorrência –
Gravidade em concreto da infração penal
– Requisitos devidamente demonstrados – Garantia da Ordem Pública, consubstanciada para
evitar a renitência criminosa
– Arguida ainda, violação ao princípio da homogeneidade – Descabimento – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Suscitada também, condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela
denegação
de ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020